Tribunal: TJPA
Processo: 0804241-17.2023.8.14.0000
Classe: EXCEÇÃO DA VERDADE
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10748 - Calúnia
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EXCEÇÃO DA VERDADE (324) - 0804241-17.2023.8.14.0000

EXCIPIENTE: ELSON JOSE SOARES COELHO

EXCEPTO: PATRICIA RONIELLY RAMOS ALENCAR MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EXCEÇÃO DA VERDADE. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTS. 38 E 44, DO CPP. PRELIMINAR ACOLHIDA. PEDIDO DE ACATAMENTO DA EXCEÇÃO DA VERDADE. ANÁLISE PREJUDICADA.

1.

Na queixa-crime, a ausência de procuração com poderes especiais, o nome da querelada ou a definição do fato criminoso é vício sanável somente dentro do prazo decadencial de 06 (seis) meses, o que não ocorreu no caso em apreço, visto que

os fatos ocorreram em 20/09/2021, e a juntada da procuração, com poderes específicos, somente ocorreu em 27/06/2022, após escoado o prazo decadencial.

2.

Não é possível eventual regularização após o prazo decadencial, uma vez que o lapso estabelecido no art. 38 do Código de Processo Penal, por sua natureza, não se interrompe ou se suspende.

3.

Exceção da Verdade julgada procedente
, para declarar extinta a punibilidade do querelado, ora excipiente, com fulcro no art.

107, IV, do CPB c/c artigos 38 e 44 do CPP, restando prejudicada a análise do mérito da demanda.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhoras Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, por unanimidade de votos, conhecer da Exceção da Verdade e julgá-la procedente, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e
vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Exceção da Verdade, oposta em causa própria, por
ELSON JOSÉ SOARES COELHO
, nos autos da queixa-crime que move lhe
PATRÍCIA RONIELLY RAMOS ALENCAR MENDES
, Prefeita Municipal de Marituba/PA.

De acordo com a Queixa-crime por Calúnia, Injúria e Difamação, ID nº 13182768, no dia 20/09/2021, no programa “Alô Pará”, da REDE TV, a querelante, Sra. Patrícia Ronielly Ramos Alencar, Prefeita Municipal de Marituba/PA, foi injustamente ofendida em sua honra na televisão, no programa “Alô Pará”, veiculado na REDE TV, oportunidade em que o querelado lhe fez as seguintes acusações:

“Dentro de uma caminhonete pago pela Prefeitura. Tô confirmando as denúncias lá, viu. Cada Secretário tem direito a uma caminhonete ou um carro lá, pago pela Prefeitura, nem no Estado...

(...)

Para amanhã eu vou trazer. Tem uma outra denúncia lá, que tem um lá empresário, tem um empresário que diz assim: ”não, eu investir”...ele não é daqui. Ele é do Ceará, aí ele veio para cá e investiu na campanha com grana, que ele mora no condomínio fechado, Raízes, na BR. Aii ele foi condecorado com o salário que seria maior do que Secretário. Aí amanhã eu digo o nome dele, um tal de JP, aí ele pegou...ele é diretor do Detran, lá do Detran de Marituba, ele diz nas redes sociais: “quem for contra a gestão, eu coloco na rua.

(...)

Olha! Outra coisa: a Prefeita lá da campanha jurou, jurou que ela ia tirar o lixo de Marituba

Em Campanha no palanque ela falava assim: eu serei presa, mas eu vou conseguir tirar o lixo daqui, nem que eu tenha que ser presa. humm!, agora ela já até assinou lá concordando que o lixo ficava, porque junto com lixo parece que no meio do lixo, produção, veio um bocado de dinheiro separado.

(...)

Aconteceu desmando, aconteceu improbidade, estamos aqui”

Pontua a excepta ser clarividente a intenção, o ânimo do excipiente em a caluniar, injuriar e difamar, enquanto pessoa pública, imputando-lhe fatos criminosos e lhe ofendendo à reputação, dignidade e decoro, o que configura, em tese, a prática de crimes contra a honra.

Sustenta que o excipiente se utiliza de programa televisivo para achincalhar a honra alheia, possivelmente com inconfessáveis interesses pouco republicanos, que no município de Marituba só irão lhe render ações judiciais na esfera criminal e cível, porquanto se acredita que a ninguém é dado aproveitar-se da própria torpeza.

Registra que jamais assinou qualquer concordância para permanência do aterro sanitário naquele município, seja pessoalmente ou por meio de procurador, advogado e preposto, tampouco recebeu qualquer valor para prorrogação do funcionamento daquele combatido Lixão, sendo fato público e notório que o Município de Marituba e o Ministério Público manifestaram intenção de interpor recurso contra a decisão judicial nesse sentido.

Não há, também, qualquer notícia de financiamento provado da vitoriosa campanha eleitoral, mesmo porque recebeu recursos suficientes da cota de gênero feminino do Partido Republicanos.

Destaca que,
in casu
, o exercício de eventual direito de liberdade de expressão ou de manifestação púbica não há de favorecer o acusado, porquanto os crimes contra a honra efetivamente foram cometidos pelo excesso não abarcado pelo permissivo legal e constitucional, devendo ser aplicadas, cumulativamente, as penas máximas contidas nos artigos 138 a 140 do Código Penal, as quais devem ser agravadas em um terço, haja vista a sua condição de autoridade pública e o meio utilizado.

Assim, requereu o recebimento da queixa-crime para que sejam apurados os fatos delituosos nela transcritos, condenando, ao final, o excipiente, na pena máxima contida nos tipos penais indicados.

Em ID nº 13182779, Elson José Soares Coelho apresentou resposta à acusação, na qual foi suscitada a exceção da verdade.

Em ID nº 13182774, recebida a queixa-crime em 10/11/2021.

Em ID nº 13182779/ 13182795, Elson José Soares Coelho apresentou Resposta à acusação.

Em ID nº 13182796, o Magistrado determinou a intimação da Querelante para contestar a exceção.

Em ID nº 13182799, Patrícia Ronielly Ramos Alencar Mendes apresentou contestação à exceção da verdade, requerendo seja julgado improcedente o pedido preliminar de nulidade absoluta, bem como todos os fatos trazidos à baila pela exceção da verdade suscitada pelo acusado.

Em ID nº 15035579, o Procurador-Geral de Justiça se manifestou pela improcedência da exceção da verdade, devendo prosseguir a ação penal pelo juízo de origem.

Em ID 17639306, requerimento de acatamento da exceção da verdade, determinando-se o arquivamento do processo
a quo

Em ID 17651551, pedido de aditamento à petição ajuizada no dia 15/01/2024, reiterando o pedido de acatamento da exceção da verdade, arquivando o processo
a quo.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR – EXTINÇÃO DO FEITO POR NULIDADE ABSOLUTA

Preliminarmente, requer o excipiente a nulidade do feito, uma vez que a Querelante, através de seu advogado, não juntou procuração
ad judicia
, nem simples e nem com poderes específicos, que a ação de queixa-crime exige, nos termos do art. 44 do CPP.

Analisando detidamente os autos, reconheço advir razão ao excipiente e,
tendo em vista se tratar a matéria aqui posta de questão de ordem pública, entendida esta como aquela que garante a regularidade do processo e que, como tal, pode e deve ser conhecida em qualquer grau de jurisdição, a preliminar sob análise deve ser
conhecida,
não havendo que se falar em supressão de instância – tendo em vista que a matéria levada ao Juízo singular não foi sequer por este conhecida/analisada.

Efetivamente denota-se, da análise dos autos, que a queixa-crime foi apresentada no dia 14/10/2021, desacompanhada do instrumento de procuração específico, tendo o vício sido sanado no dia 27/06/2022, o que contraria o disposto no art. 44 do CPP, pois já alcançada a decadência.

Vejamos o inteiro teor do dispositivo:

Art. 44.

A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso
, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal. (
Grifei
).

Imperioso ressaltar que a referida omissão é possível de ser sanada, desde que dentro do prazo decadencial de seis meses, a contar da data do fato, conforme expressamente consignado na legislação,
verbis
:

Art. 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante
legal,
decairá no direito de queixa ou de representação, se não o
exercer dentro do prazo de seis meses
, contado do dia em que vier a
saber quem é o autor do crime, o
u, no caso do art. 29, do dia em que se
esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. (CPP).

Art. 103. Salvo disposição expressa em contrário,
o ofendido decai do
direito de
queixa
ou de representação se não o exerce dentro do
p
razo
de 6 (seis) meses
, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do
crime, ou, no caso do § 3º do art. 100 deste Código, do dia em que se
esgota o prazo para oferecimento da denúncia. (CP
).

No presente caso, verifica-se que os fatos ocorreram em 20/09/2021, sendo a queixa-crime apresentada dentro do prazo legal previsto no art. 38 do CPP, em 14/10/2021, oportunidade em que foram juntados os documentos pertinentes, porém, sem a devida habilitação técnica, conforme apontado pelo excipiente, tendo tal irregularidade sido sanada após o prazo de 06 meses previsto em lei, ou seja, não houve a devida regulamentação no prazo legal, incorrendo o decurso do prazo decadencial.

Logo, tendo em vista que a juntada da procuração, com poderes específicos, somente ocorreu em 27/06/2022 e, portanto, de forma extemporânea, é de se reconhecer que a pretensão punitiva está fulminada pela decadência, impondo-se a extinção da punibilidade do querelado, ora excipiente,
isso porque as exigências legais ocorrem justamente por se tratar de ação penal privada, de forma que o titular da ação penal é exclusivamente o ofendido.

A ausência de procuração, nos termos previstos no art. 44 do CPP, é vício sanável somente dentro do prazo decadencial de 06 (seis) meses, visto que a representação, sem os mencionados requisitos, não se presta para o que se propõe.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE DANO. QUEIXA-CRIME. ART. 44 DO CPP. PROCURAÇÃO RETIFICADA PELO QUERELANTE. RESUMO DA NARRATIVA DOS FATOS ATRIBUÍDOS AO QUERELADO. SUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. "A procuração outorgada pelo querelante ao seu advogado, para fins de ajuizamento de queixa-crime, não requer a descrição pormenorizada do fato criminoso, bastando, no dizer do art. 44 do CPP, a menção a ele, a qual se perfaz tanto com a indicação do artigo de lei como do nomen juris do crime no qual incidiram, em tese, os querelados (RHC n. 69.301/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 9/8/2016)." (AgRg no RHC n. 93.319/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 16/4/2018.)
2. No caso, após a intimação do juízo de primeiro grau, o querelante retificou o instrumento de procuração, tendo narrado, resumidamente, o suposto fato criminoso, o que é suficiente para a validade do ato. Por outro lado, "eventual defeito na representação processual do querelante pode ser corrigido a qualquer tempo, desde que tal providência seja levada a efeito dentro do prazo decadencial previsto no art. 38 do Código de Processo Penal" (AgRg no REsp n. 1.847.550/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 2/6/2020.)
3. Na espécie, o querelante promoveu a juntada do instrumento de mandato devidamente saneado dentro do prazo decadencial de 6 meses, o que afasta o apontado constrangimento ilegal, inexistindo, no ponto, violação ao sistema acusatório. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 844.531/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.) (GRIFEI).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA ECONOMIA PROCESSUAIS. QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO. REGULARIZAÇÃO FORA DO PRAZO DECADENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. É possível o recebimento e julgamento do recurso de embargos de declaração como agravo regimental em homenagem aos princípios da celeridade, da eficiência e da economia processuais.
2. "Preceitua o art. 568 do CPP que a nulidade por ilegitimidade do representante da parte poderá ser a todo tempo sanada, mediante ratificação dos atos processuais, respeitando-se, contudo, o prazo decadencial de 6 meses previsto no art. 38 do CPP"
(AgRg no REsp n. 1544882/DF, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/6/2016, DJe 1º/8/2016) . 3. Agravo regimental improvido. (EDcl no REsp n. 1.753.716/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018.) (GRIFEI).

Não é outro o entendimento de nossa E. Corte, senão, vejamos:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – QUEIXA CRIME – DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 138,139 e 140, TODOS DO CP – SUPOSTAS OFENSAS PROFERIDAS EM CONVERSA DE GRUPO DE MÍDIA SOCIAL (WHATSAPP) – REPRESENTAÇÃO DESACOMPANHADA DE INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO – VICIO FORMAL SANADO A DESTEMPO – OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTS. 38 e 44, DO CPP – DIREITO DA QUERELANTE ALCANÇADO PELA DECADÊNCIA – ARGUMENTOS DE AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS E JUSTA CAUSA – ANÁLISE PREJUDICADA – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E CONCEDIDA.
1. "Eventual defeito na representação processual da querelante só pode ser sanado dentro do prazo decadencial previsto no art. 38 do CPP. (AgRg no REsp 1673988/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA DJe 28/05/2018)".
2. Com o reconhecimento da decadência, resta prejudicada à análise das questões atinentes à ausência de individualização das condutas e falta de justa causa. 3. Ordem parcialmente conhecida e concedida. (...). (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0803620-54.2022.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 09/05/2022) (GRIFEI).

Concernente ao pedido de reconhecimento da improcedência da queixa-crime em razão de os comentários feitos durante a apresentação de um jornal televisivo terem sido efetuados com base na exceção da verdade dos fatos, sustento que se encontra prejudicada sua análise, haja vista o reconhecimento da decadência do direito da querelante, ora excepta, na continuidade da queixa-crime interposta.

Pelos motivos ao norte expostos,
conheço e acolho a preliminar de nulidade
do feito,

determinando o trancamento da queixa-crime nº
0803167-82.2021.8.14.0133
, declarando extinta a punibilidade do querelado, ora excipiente, com fulcro no art.

107, IV, do CPB c/c artigos 38 e 44 do CPP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA,
15
de
maio
de 20
2
4
.

Des
ª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/05/2024